Tribunal: TJDFT
Processo: 0746052-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. HASTAS PÚBLICAS FRUSTRADAS. REITERAÇÃO DE HASTAS PÚBLICAS EM CURTO PERÍODO. FALTA DE RAZOABILIDADE E ONEROSIDADE NA REALIZAÇÃO DE NOVA HASTA PÚBLICA.
1. Inexiste limitação legal para a designação de hastas públicas. Contudo, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, a reiteração de hastas públicas deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se eternizar a execução/cumprimento de sentença e onerar em demasia a máquina judiciária.
2. Não se afigura razoável realizar sucessivas hastas públicas, se a medida já se revelou inútil por quatro vezes. Nesse caso, o credor deve utilizar outros meios de satisfazer o seu crédito, a exemplo da alienação do imóvel por iniciativa particular.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.